Tribunal: TJDFT
Processo: 0727465-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. REDUÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE METADE. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso do primeiro recorrente abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a duas delas (alíneas “c” e “d”).

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que os réus espancaram a vítima e lhe golpearam com arma branca, conforme confessado por um dos réus, relatado pela vítima e corroborado pelos policiais penais. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora de haver sido o crime praticado por motivo torpe, consistente na retaliação dos réus pela suposta prática de um crime, por parte da vítima, contra um conhecido/parente deles, bem como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido estava distraído, durante o banho de sol, quando foi atingido de surpresa e de costas pelos acusados.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida para ambos os réus.

5. Tratando-se de hipótese de multirreincidência, a majoração da reprimenda na segunda fase em fração superior a 1/6 (um sexto) constitui fundamentação concreta, além de ser possível a compensação tão somente de forma parcial entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea.

6. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuados golpes de arma branca que atingiram a vítima, causando-lhe lesões, mas que não houve perigo de vida, conforme o laudo pericial acostado aos autos, deve, em face do iter criminis percorrido, ser aplicada a diminuição em 1/2 (metade) pela causa de diminuição da tentativa.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), reduzir o quantum de aumento da pena-base e alterar a fração de diminuição pela tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), diminuindo a reprimenda do primeiro apelante de 16 (dezesseis) anos de reclusão para 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e reduzindo a pena do segundo apelante de 14 (quatorze) anos de reclusão para 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado.